Tribunal: TJDFT
Processo: 0716145-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0716145-68.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO JOELSON ANTUNES SIQUEIRA APELADO: TATIANE DE OLIVEIRA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por TIAGO JOELSON ANTUNES SIQUEIRA contra a sentença, proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o ora apelante ao pagamento de reparação por danos materiais e morais em favor da autora, apelada, em decorrência do chamado “estelionato sentimental”. Adota-se, em parte, o relatório da sentença (ID 59384354): Trata-se de ação ajuizada por TATIANE DE OLIVEIRA SOARES em desfavor de TIAGO JOELSON ANTUNES SIQUEIRA, partes qualificadas nos autos. A autora alega, em suma, que manteve relacionamento amoroso com o réu, que lhe pedia ajudas financeiras, por meio de chantagens emocionais, por isso a autora pagava suas contas de luz, parte do aluguel, entre outras ajudas financeiras, sempre com a promessa de devolução. Defende que o réu à ludibriou a financiar uma moto em seu nome, no valor de R$ 30.900,00, inclusive o seguro, e que também pagou um curso de tiro para o réu, no valor de R$ 6.500,00. Aduz que o réu repentinamente terminou o relacionamento e mudou de cidade, fato que ocasionou piora em seu quadro depressivo. Sustenta que o réu a enganou, pois possuía relacionamento paralelo, fato que descobriu posteriormente, além de ter enganado outras mulheres. Aduz que teve o nome negativado; que o réu devolveu a moto em 02 de julho de 2021, a qual foi revendida por R$ 23.000,00. Tece considerações sobre o direito aplicável e requer: a) a condenação do réu ao ressarcimento de R$ 26.947,00; b) a condenação do réu ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais. O réu ofertou defesa, modalidade contestação no ID 161723949. No mérito, aduz que não há comprovantes dos valores cobrados, exceto pela moto, que já fora devolvida. Defende que se a autora lhe deu presentes, foi por mera liberalidade, defendendo que a autora está arrependida apenas em razão do término do relacionamento. Ademais, sustenta que não é sua responsabilidade arcar com os honorários contratuais de sua advogada. Defende que não praticou ato ilícito, por isso não há dever de indenizar dano material ou moral. Requer, por fim, o julgamento pela improcedência dos pedidos. Não houve réplica. Ao ID 166735002 foi proferida decisão saneadora, dirigindo o ônus probante à autora, que juntou documentos. Intimado, o réu não se manifestou. O dispositivo da sentença foi assim lançado: Por todos os fundamentos acima aduzidos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL, para CONDENAR o réu a restituir à autora o valor de R$ 13.464,67, a título de reparação pelos danos materiais causados. Tal valor deverá ser atualizado monetariamente desde cada pagamento/transferência Pix, e acrescido de juros legais a contar da citação válida. CONDENO o réu, ainda, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser acrescido de juros legais desde a citação, e de correção monetária a partir da data da publicação desta sentença. Pela sucumbência mínima da autora, CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação, conforme art. 85, § 2o do CPC. A exigibilidade da verba resta suspensa, contudo, porque litiga o requerido amparado pela gratuidade de justiça. Irresignado, recorre o réu. Nas razões recursais (ID 59384357), o apelante sustenta que “não há que se falar em estelionato emocional por parte do réu, que jamais enganou ou prometeu algo em troca para ganhar ou receber algo da autora”. Reitera os fundamentos da contestação. Ao final, postula a reforma da sentença, “a fim de declarar procedente o Embargos à Execução apresentado pelo Apelante, além de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios de sucumbência”. Ausente o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça na origem. Ausentes as contrarrazões. É o relatório. DECIDO. O recurso interposto não merece conhecimento. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao apelante impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “error in procedendo” ou “in judicando”, de forma a obter a reforma ou a decretação da nulidade da decisão. Na espécie, as razões recursais (ID 59384357) do apelante se limitam a repetir “ipsis litteris” os argumentos trazidos na contestação (ID 59384316), sem qualquer impugnação às razões de decidir lançadas na sentença. É evidente a ausência de confronto de teses no recurso interposto, que, sem considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, apresentou repetição literal de sua peça de defesa, já apreciada pelo Juízo de origem. Observa-se, inclusive, que o apelante postulou a reforma da sentença quanto a ponto em que não foi sucumbente, dada a improcedência, por exemplo, do pedido de cômputo das despesas com a contratação de advogado nos danos materiais. Portanto, a parte recorrente deixou de impugnar a “ratio decidendi” constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada. Ausente, pois, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso. Registra-se, ainda, que, ao final, o apelante requereu a procedência de embargos à execução, o que sequer é objeto da presente demanda. Evidenciada a ausência de impugnação específica. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da apelação interposta. Considerando a sucumbência integral do réu/apelante (Tema 1.059/STJ), majoro em 2% (dois por cento) os honorários de sucumbência fixados em seu desfavor na origem, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil. Mantenho a suspensão da exigibilidade das referidas verbas sucumbenciais, em virtude da concessão do benefício da gratuidade de justiça à ora apelante (art. 98, § 3o, CPC). Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator